Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INVENTARIANTE. HERDEIRA. COMPANHEIRA. ORDEM DA INVENTARIANÇA. ARTIGO 617 DO CPC. RESP N. 1.537.292/RJ. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese, foi reconhecida por sentença transitada em julgado a união estável entre a agravante e o autor da herança, razão pela qual a permanência da herdeira L.C.M. (menor) como inventariante viola o art. 617 do CPC. Referido dispositivo estabelece a ordem de preferência para nomeação do inventariante, na qual o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, tem preferência ao descendente no exercício da inventariança.

2. Por disposição legal, o herdeiro que se encontra na posse e a administração dos bens será nomeado inventariante na hipótese de não haver cônjuge ou companheiro aptos a serem nomeados, o que não é o caso. Além disto, no caso do herdeiro menor (art. 617, IV, do CPC), ele somente poderá ser nomeado inventariante quando não houver herdeiro apto nas condições dos incisos I, II e III.

3. “A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 3.1. O fato de a atual inventariante já se encontrar na posse e administração dos bens do falecido e de exercer o munus regularmente não justifica a flexibilização da regra insculpida no artigo 617, I, do CPC.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.